Tribunal: STF
Processo: RHC 63411
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. EXTORSAO.
PODE O JUIZ DAR NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS CONSTANTES DA
DENUNCIA. NARRA MIHI FACTUM DADO TIBI JUS.
SE PARA OBTER VANTAGEM ECONÔMICA, ALGUEM CONSTRANGE OUTREM A FAZER,
TOLERAR OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA, CONFIGURA-SE A EXTORSAO, E
NÃO O ROUBO.